Tribunal: TJSP
Processo: 1031480-07.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Improcedência - Contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor – Tarifa de registro de contrato - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Comprovação do serviço prestado – Cobrança da tarifa devida - Ilegalidade da cobrança do seguro

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Improcedência - Contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor – Tarifa de registro de contrato - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Comprovação do serviço prestado – Cobrança da tarifa devida - Ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, porquanto imposta a contratação pela ré – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320 – Procedência em parte decretada nesta instância ad quem - Sucumbência carreada integralmente à ré (art. 86, parágrafo único, do CPC) - Recurso provido em parte.